Tribunal: TJMT
Processo: 1018181-88.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018181-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO ERNANI ESTRELA - CPF: 071.034.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), VANDNA VERONICA DOS SANTOS - CPF: 344.829.541-87 (AGRAVANTE), PAULO ERNANI ESTRELA - CPF: 071.034.251-91 (AGRAVADO), JANAINA PERASSOLI BERTHOLDI ESTRELA - CPF: 913.915.801-25 (AGRAVADO), JANAINA PERASSOLI BERTHOLDI ESTRELA - CPF: 913.915.801-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO - DECISÃO QUE CONCEDEU A CURATELA PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA MODIFICAÇÃO DA CURATELA – ART. 1.775, DO CÓDIGO CIVIL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inobservância da ordem legal estabelecida pelo art. 1.775, do Código Civil, não autoriza, por si só, a reforma da r. decisão agravada.

A parte agravada não aponta qualquer fato desabonador à curadora provisória, escolhida pelo Juízo e objeto da decisão agravada, limitando-se a afirmar que não foi obedecida a ordem legal de curadores.

Para que seja atendida pretensão à remoção/substituição de curador, mister se faz a verificação de elementos de prova segura a indicar que a pessoa judicialmente nomeada não está desempenhando o múnus adequadamente e, portanto, está colocando em risco a integridade dos interesses do interditado.

No presente caso, é indispensável o aporte nos autos de mais e melhores elementos de prova para que seja possível decidir acerca da pretensão da agravante, cujo acolhimento initio litis não se mostra razoável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de agravo de instrumento interposto por VANDNA VERONICA DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de interdição nº 1046721-23.2019.8.11.0041, movida em desfavor de PAULO ERNANI ESTRELA e JANAINA PERASSOLI BERTHOLDI ESTRELA, perante a 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de tutela Provisória de urgência antecipada e, com fundamento no art. 749, parágrafo único, do CPC, nomeou a Sra. Janaina Perassoli Bertholdi Estrela como Curadora Provisória de seu pai Paulo Ernani Estrela, para os fins de representá-lo ou assisti-lo em todos os atos da sua vida civil.

Em suas razões, anota a agravante que é a convivente do Sr. Paulo, os dois moram juntos há quase vinte anos e que tem cuidado do mesmo e que a curatela deve recair sobre quem realmente cuida do curatelado, bem como a Sra. Janaína solicitou a curatela de forma ilegítima e utilizando-se de argumentos ardilosos, pois esta afirma que não convive de forma íntima com o pai, sequer mora com o mesmo.

Alega que a afirmação de abandono é totalmente ilegítima, pois em momento algum foi negligente com seu marido.

Aduz que o cônjuge ou companheiro do interditado, desde que não esteja separado judicialmente ou de fato, é, de direito, seu curador, conforme preceitua art. 1775 do Código Civil, devendo ser levado em consideração o bem estar do idoso.

Nesses termos pede pela concessão de liminar para que lhe seja dada a curatela provisória do Sr. Paulo Ernani Estrela.

No mérito, requer seja dado total provimento ao agravo, para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a Curatela do Sr. Paulo Ernani Estrela para a Sra. Vandna Verônica dos Santos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 27106499).

Contraminuta da parte agravada (ID 31738460).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 34559472).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020